Tribunal: TJSP
Processo: 2088770-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Veículo. Ação pelo procedimento comum. Aplicabilidade do CDC. Teoria finalista mitigada (STJ). Vulnerabilidade técnica. Pessoa jurídica atuante no ramo imobiliário, de consultoria e assessoria financeira que adquiriu veículo. Própria ré que arguiu decadência com base nos dispositivos do CDC. Inversão do ônus da prova, porquanto presente verossimilhança nas alegações da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Veículo. Ação pelo procedimento comum. Aplicabilidade do CDC. Teoria finalista mitigada (STJ). Vulnerabilidade técnica. Pessoa jurídica atuante no ramo imobiliário, de consultoria e assessoria financeira que adquiriu veículo. Própria ré que arguiu decadência com base nos dispositivos do CDC. Inversão do ônus da prova, porquanto presente verossimilhança nas alegações da autora. Cópias de ordens de serviço referentes a reparos que foram necessários se fazer no automóvel. Art. 6o, VIII, do CDC. Uma vez invertido o ônus da prova em favor da autora, cabe à parte ré custear os honorários periciais. Doutrina e precedente do C. STJ. Decisão reformada. Agravo de instrumento provido.